Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702964-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L4B LOGISTICA LTDA. IMPETRADO: SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A empresa impetrante requereu a desistência da ação mandamental (ID 67161624). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência (art. 200, parágrafo único, do CPC), a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015. P. I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator